Tribunal: TJDFT
Processo: 0728232-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728232-06.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MACEDO LINS REPRESENTANTE LEGAL: ENY LIMA LINS RECORRIDO: RONALDO TOLENTINO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO. NÃO VERIFICADA. SUCESSÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO. CABIMENTO. DÍVIDA JÁ PAGA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme dispõe o art. 247 do Código de Processo Civil, a citação, como regra, será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do País, dispensando-se, desse modo, a expedição de carta precatória. 2. Conquanto o exequente tenha solicitado, na petição inicial, a citação do executado por meio de carta precatória, tratou de um requerimento genérico, sem apresentar nenhuma justificativa, conforme exige o art. 247, V, do CPC, razão pela qual não há nulidade só porque a parte pediu a citação por uma forma e foi realizada por outra. 3. Ainda que não tivesse ocorrido a citação do de cujus no curso da ação ou se fosse reconhecida a nulidade do ato citatório, isso não obstaria a alteração do polo passivo pelo espólio, pois a demanda principal cuida de execução de título extrajudicial. 4. Conforme a jurisprudência, a ausência de citação do devedor obsta o redirecionamento da ação nos casos de execução fiscal, uma vez que, nessa situação, iniciada a execução, a inclusão do espólio ou dos sucessores do falecido no polo passivo da demanda configuraria alteração do sujeito passivo da obrigação tributária, o que é vedado, nos termos da Súmula 392 do STJ. 5. Não tratando de execução fiscal, correta a sucessão processual, porquanto, após a morte do devedor originário, o exequente regularizou o polo passivo, mediante a inclusão do respectivo espólio, nos termos do art. 110 do CPC, sendo a citação realizada na pessoa da representante legal, cônjuge do falecido. Portanto, a execução contra o espólio deve ser mantida. 6. Caberia ao embargante demonstrar que a quantia vencida fora objeto de acordo e quitação integral em ação de execução, ônus do qual não se desincumbiu, não havendo falar em dívida paga. 7. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 247, inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da citação. Afirma que na petição inicial, a parte recorrida manifestou interesse pela citação do insurgente via carta precatória, inclusive realizou o pagamento do valor necessário para o cumprimento da referida diligência, o que afastaria a possibilidade de citação por via postal ou edital. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e do Superior Tribunal de Justiça. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 247, inciso V, do Código de Processo Civil, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Conquanto o exequente tenha solicitado, na petição inicial, a citação do devedor originário por meio de carta precatória, tratou de um requerimento genérico, sem apresentar nenhuma justificativa, conforme exige o art. 247, V, do CPC, razão pela qual não há falar em nulidade só porque a parte pediu a citação por uma forma e foi realizada por outra. Ademais, ainda que não tivesse ocorrido a citação do de cujus no curso da ação ou se fosse reconhecida a nulidade do ato citatório, isso não obstaria a alteração do polo passivo pelo espólio, pois a demanda principal cuida de execução de título extrajudicial (ID 64877495). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016